Tribunal: TJES
Processo: 0002901-94.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. USO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença que, em conformidade com o julgamento do Tribunal do Júri, condenou o apelant
e por
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II e IV, CP) à pena de 21 anos e 9 meses
de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob alegação de legítima defesa, pleiteia redimensionamento da pena por
bis in idem
e requer o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese de legítima defesa;
(ii) verificar se houve bis in idem na valoração das circunstâncias do delito e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii) estabelecer se é devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Júri somente se anula quando se apresenta totalmente dissociada da prova dos autos, cabendo à instância revisora juízo de constatação, e não de valoração, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois as provas demonstram que a vítima foi atingida por quatro golpes de faca, sendo três pelas costas, o que revela ataque surpresa e incompatível com a exigência legal de injusta agressão atual ou iminente e de uso moderado dos meios necessários (CP, art. 25).

5. A existência de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, autoriza a utilização de uma para qualificar o delito e da outra como circunstância judicial, sem configuração de
bis in idem
, conforme orientação jurisprudencial.

6. A fração de 1/8 utilizada para exasperar a pena-base mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, atendendo aos parâmetros reconhecidos pelos Tribunais Superiores.

7. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação em grau recursal, cabendo ao magistrado estabelecer o valor com base nos critérios do art. 85, §2º, CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontra amparo mínimo nas provas dos autos, não cabendo à instância revisora reavaliar o conjunto probatório.

2. A tese de legítima defesa é afastada quando as provas revelam agressão surpresa e desproporcionalidade no meio empregado.

3. A utilização de uma qualificadora para qualificar o tipo penal e de outra como circunstância judicial não configura bis in idem quando ambas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

4. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários pela atuação em grau recursal, segundo os critérios do art. 85, §2º, CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/5/2020; STJ, HC 488.967/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/2/2019; TJES, ApCrim 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, j. 19/5/2021; TJES, ApCrim 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002901-94.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DENIS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. USO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença que, em conformidade com o julgamento do Tribunal do Júri, condenou o apelant
e por
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II e IV, CP) à pena de 21 anos e 9 meses
de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob alegação de legítima defesa, pleiteia redimensionamento da pena por
bis in idem
e requer o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese de legítima defesa;
(ii) verificar se houve bis in idem na valoração das circunstâncias do delito e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii) estabelecer se é devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Júri somente se anula quando se apresenta totalmente dissociada da prova dos autos, cabendo à instância revisora juízo de constatação, e não de valoração, em respeito à soberania dos veredictos.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois as provas demonstram que a vítima foi atingida por quatro golpes de faca, sendo três pelas costas, o que revela ataque surpresa e incompatível com a exigência legal de injusta agressão atual ou iminente e de uso moderado dos meios necessários (CP, art. 25).

5. A existência de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, autoriza a utilização de uma para qualificar o delito e da outra como circunstância judicial, sem configuração de
bis in idem
, conforme orientação jurisprudencial.

6. A fração de 1/8 utilizada para exasperar a pena-base mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, atendendo aos parâmetros reconhecidos pelos Tribunais Superiores.

7. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação em grau recursal, cabendo ao magistrado estabelecer o valor com base nos critérios do art. 85, §2º, CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontra amparo mínimo nas provas dos autos, não cabendo à instância revisora reavaliar o conjunto probatório.

2. A tese de legítima defesa é afastada quando as provas revelam agressão surpresa e desproporcionalidade no meio empregado.

3. A utilização de uma qualificadora para qualificar o tipo penal e de outra como circunstância judicial não configura bis in idem quando ambas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

4. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários pela atuação em grau recursal, segundo os critérios do art. 85, §2º, CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/5/2020; STJ, HC 488.967/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/2/2019; TJES, ApCrim 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, j. 19/5/2021; TJES, ApCrim 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DENIS DE ARAUJO
em face da Sentença proferida no ID nº 16043152 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado.

Razões recursais,

no ID nº 16043163, nas quais a defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa em razão de o acusado ter sido ameaçado pela vítima, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena arbitrada, considerando o
bis in idem
quanto ao fundamento utilizado para negativar o vetor das circunstâncias do delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, por fim, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº 16043173, para que seja negado provimento ao apelo.

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº 16125508).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17123650).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO DENIS DE ARAUJO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado.

Em suas razões recursais,

a defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa em razão de o acusado ter sido ameaçado pela vítima, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena arbitrada, considerando o
bis in idem
quanto ao fundamento utilizado para negativar o vetor das circunstâncias do delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, por fim, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, as quais demonstram que o acusado agiu sob legítima defesa.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de julho de 2023, durante período noturno, no Córrego Bela Aurora, próximo ao "Bar do Dalto", nesta comarca, EDUARDO DENIS DE ARAÚJO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca (faca) em Gilberto Ribeiro, causando as lesões descritas no laudo de fis. 31/32, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi motivado por desavenças anteriores referentes a aquisição de entorpecentes.

A vítima teve sua defesa dificultada, pois foi esfaqueada pelas costas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova testemunhal coligida sob o crivo do contraditório, mormente pelo interrogatório do réu, no qual confessa ter matado a vítima, mas alega que agiu em legítima defesa.

Sabe-se que, para configuração da referida justificante, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No entanto, depreende-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do dispositivo legal supracitado, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso de meio moderado para repelir atual ou iminente agressão, o que não se observa no caso em comento.

Isso porque, consoante se observa do laudo cadavérico, a vítima foi atingida por quatro golpes de faca, sendo três deles em suas costas, o que sugere que tenha sido surpreendida pelo ataque do acusado, afastando os requisitos da injusta agressão, bem como do uso moderado dos meios necessários.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à insurgência relativa à dosimetria da pena, o recorrente aduz a existência de
bis in idem
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o vetor negativo das circunstâncias do delito, em razão da fundamentação utilizada pelo Juiz Presidente abaixo transcrita:

As
circunstâncias
são desfavoráveis, eis que o crime foi cometido durante o período noturno, em que a vulnerabilidade da vítima favorece o agente, que se aproveita da escuridão e do silêncio, por se tratar de um momento de menor vigilância e maior descanso.

No entanto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Assim, ante a existência de duas qualificadoras no caso em voga (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e a outra para agravar a pena, como procedeu o magistrado sentenciante.

No que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Destarte, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.